Tribunal: STF
Processo: AI 71630
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
- Honorários de advogado. - Fixação percentual sobre o valor da causa. - Acórdão que considera valor da causa, julgada improcedente a demanda, o valor que os autores lhe atribuíram na inicial. - Interpretação do julgado exequendo, sem ofensa a direito federal e sem dissídio pretoriano. - Recurso extraordinário incabível.
Agravo regimental não provido.